Tribunal: TJMT
Processo: 1079394-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079394-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DA CAMARA BRAZAO - CPF: 444.335.657-68 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO - CPF: 370.787.477-04 (RECORRENTE), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (RECORRIDO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (RECORRIDO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MAMEDE RODER NETO - CPF: 932.851.751-68 (RECORRIDO), JOEL MILTON BORGES RODER - CPF: 068.291.391-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ERRO REGISTRAL. INTERINIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ERRO ANTERIOR À GESTÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as recorridas, tabeliãs interinas dos 2º e 7º Ofícios de Registro de Imóveis de Cuiabá, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de erro registral que resultou na penhora indevida do imóvel dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade da tabeliã interina do 2º Ofício pelo erro registral que manteve indevidamente a matrícula original do imóvel em nome de terceiro, ocasionando a penhora indevida; e (ii) definir se o erro preexistente à interinidade exime a recorrente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos notários e registradores decorre do artigo 22 da Lei nº 8.935/94, limitando-se aos atos praticados no exercício da função, sem alcançar erros anteriores à sua gestão.

4.

No caso concreto, o erro registral ocorreu em 1999, quando a matrícula original do imóvel no 2º Ofício não foi baixada após a abertura da nova matrícula no 7º Ofício, erro consolidado muito antes da posse da recorrente como tabeliã interina em 2021.

5.

A interinidade não confere ao cartório a natureza de órgão estatal nem desloca a competência para o Juizado da Fazenda Pública, permanecendo a responsabilidade da serventia na esfera do Juizado Especial Cível.

6.

Não há como imputar responsabilidade à recorrente por falha preexistente à sua gestão, pois não foi ela quem praticou o ato que gerou o erro registral nem tinha o dever de revisar registros antigos já consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1079394-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Maria Calix Moreno

Recorrida(s):

Francisco Carlos da Camara Brazão

Maria José dos Santos Brazão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que após o acolhimento dos embargos declaratórios passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino para:

a)
reconhecer a ilegitimidade passiva dos reclamados JOEL MILTON BORGES RODER E MAMEDE RODER NETO e, no mérito;

b)
condenar as partes ANA MARIA CALIX MORENO (cartório do 2º oficio) e NIZETE ASVOLINSQUE (cartório do 7º oficio) ao pagamento o valor de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) a título de danos morais a serem pagos por cada reclamada aos reclamantes, com atualização pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A preliminar se confunde com o mérito e, com ele, será apreciada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Colendos Pares,

A alegação de incompetência não procede, pois a ação discute erro registral da serventia, e não ato administrativo do Estado.

Embora a delegação tenha sido extinta e o cartório tenha retornado temporariamente ao Tribunal de Justiça, o serviço cartorário permanece sendo uma atividade privada por delegação (art. 236 da CF e Lei nº 8.935/94).

A interinidade não confere ao cartório a natureza de órgão estatal, nem desloca a competência para o Juizado da Fazenda Pública.

Assim, a responsabilidade recai sobre a serventia, e a competência para julgar a ação permanece com o Juizado Especial Cível.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Os autores alegam que, em 17/10/2022, foram surpreendidos pela visita de um oficial de justiça, que apresentou um mandado de penhora e avaliação de seu imóvel, expedido nos autos do processo de execução nº 1029812-55.2021.811.0001, movido por Mamede Roder Neto contra Joel Milton Borges Roder, antigo proprietário do bem.

Relatam que adquiriram o imóvel em 09/07/1999, ocasião em que foi lavrada a escritura pública de compra e venda e posteriormente registrado no 7º Ofício de Cuiabá, onde foi aberta a matrícula nº 18.261. O erro registral decorreu da manutenção indevida da matrícula original no 2º Ofício de Cuiabá (nº 32.179), que ainda constava como sendo de propriedade do antigo proprietário, levando à penhora indevida.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade pelo erro registral e na definição de quem deve responder pelos danos causados aos autores.

Os documentos apresentados nos autos, incluindo as matrículas do imóvel no 2º e 7º Ofícios, comprovam que o imóvel estava originalmente registrado no 2º Ofício de Cuiabá sob a matrícula nº 32.179.

Que em 1999, os autores adquiriram o imóvel, e foi aberta a matrícula nº 18.261 no 7º Ofício de Cuiabá.

Com isso, o 2º Ofício não deu baixa na matrícula original nem registrou a averbação informando a transferência do imóvel, o que manteve a propriedade vinculada ao antigo dono na base de dados do cartório.

Dessa forma, a penhora ocorreu em 2022, baseada na certidão desatualizada do 2º Ofício.

Portanto, o erro registral se consolidou bem antes da posse da recorrente como tabeliã interina em 23/04/2021.

Sabe-se que a responsabilidade dos notários e registradores decorre do artigo 22 da Lei nº 8.935/94, que estabelece a responsabilidade civil pelos atos praticados no exercício da função.

No entanto, no caso específico da interinidade, a responsabilidade do tabelião interino se limita aos atos praticados durante sua gestão.

No caso em análise, a recorrente assumiu o cartório em 2021, quando o erro já existia há mais de duas décadas. Como interina, não pode ser responsabilizada por falhas preexistentes, pois não foi a responsável pelo erro inicial de manutenção da matrícula antiga.

Além disso, herdou um acervo cartorário com inconsistências, não sendo razoável exigir que revisasse todos os registros antigos.

Ademais, o erro somente gerou dano em 2022, mas sua causa é anterior a 2021, época em que a recorrente sequer administrava o cartório.

Portanto, não há como responsabilizá-la pelo ocorrido, pois o dano foi causado pelo erro do cartório antes de sua posse.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo,
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial em relação a ANA MARIA CALIX MORENO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025